Tribunal: TJBA
Processo: 8019831-82.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019831-82.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADRIANO NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO RELATIVA A CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA EM EDITAL
. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição da decisão recorrida.

2.
Observ
a-se
que em verdade inexiste omissão,
obscuridade ou contradição
no julgado,
estando clara na parte dispositiva a necessidade de que a
parte
Autora alcance a classificação necessária para ter a sua prova discursiva corrigida.

3
.
É notável, portanto, que o dispositivo da decisão Embargada em momento algum infringe a regra do item 8.2.4 do Edital, pois respeita a cláusula de barreira ali instituída.

4.
Inexistindo vícios no julgado, rejeita-se os Embargos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA